Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO PELA PARTE CREDORA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. PENHORA. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO PENHORADO. MONTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520).
2. A pendência de julgamento de recurso especial aviado durante a fase de cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a ilação da possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pela parte executada, tornando legítima a movimentação de importe penhorado desde que prestada caução pela parte exequente, assumindo o credor, a seu turno, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional.
3. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, afigurando-se incabível, contudo, sua exigência ao início da fase executiva (CPC, art. 520, IV).
4. Agravo e conhecido e desprovido. Unânime.